Tribunal: TJMT
Processo: 1009508-61.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009508-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 044.417.651-93 (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0014-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE PERMITIU O INGRESSO DE ALUNA ANTES DA COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CERTIFICAÇÃO OBSTADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino ao permitir que um aluno sem a qualificação necessária realizasse o curso de pós-graduação sem qualquer possibilidade de, ao final, ele obter a respectiva certificação, a despeito de obter a respectiva contraprestação financeira pelo serviço, escorreita sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais causados à consumidora.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido quando excessivamente fixado à luz do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1009508-61.2019.8.11.0015

APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

APELADA:

KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que na
Ação Ordinária c/c Pedido de Dano Moral
ajuizada por KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS (proc. n. 1009508-61.2019.8.11.0015), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante “
ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização, com juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ)
”, bem como “
ao pagamento de R$6.000,00 reais, a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
”, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
a demonstrar que não procede a condenação imposta pela sentença de piso, cumpre asseverar que conforme reconhecido pelo próprio julgador de primeiro grau nos fundamentos da referida sentença, não restou comprovado nos autos que a instituição de ensino Recorrente tivesse ofertado ou muito menos que tivesse prometido o certificado de especialização, diga-se pós-graduação, aos alunos, mesmo ciente de que não haviam concluído o curso de graduação
”, de modo que a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Defende que “
Na verdade a Autora-Recorrida tentou burlar o sistema de ensino superior ao tentar cursar especialização sem antes obter a sua graduação em enfermagem. A Autora-Recorrida ao assim proceder assumiu os riscos da irregularidade por si perpetrada, visto que tinha plena ciência da impossibilidade de obter título de especialização, diga-se pós-graduação, sem que antes do início desta especialização estivesse capacitada para tal fim
”.

Alega “
não pode a r. sentença recorrida imputar a instituição de ensino a obrigação de prestar outras informações além daquelas já constantes no portal do aluno e demais informativos que se encontram à disposição dos alunos, quanto ao fato da conclusão anterior da graduação ser requisito para se cursar pós-graduação com direito a obtenção de certificação de conclusão. Pois, se trata não só de fato notório de conhecimento de todos os alunos que cursam graduação no ensino superior, como também se trata de conclusão lógica
”.

Afirma que “
não há nos autos qualquer fato a impingir prejuízos de ordem moral à pessoa da Autora-Recorrida
”, bem como a exorbitância do
quantum
indenizatório fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Verbera a inexistência de danos materiais, pois a Apelada “
cursou a especialização, adquirindo conhecimento e melhorando sua capacidade tanto intelectual como prática na profissão escolhida
”, sendo devida a contraprestação pelo serviço prestado.

Suscita, ainda, que os juros moratórios “
tenham incidência somente a partir da citação inicial, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC
”.

Requer o provimento do recurso, com a improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, com a incidência de juros a partir da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id.

227715201.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ajuizou Ação Indenizatória contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. alegando, em síntese, que ante o término do curso de enfermagem, firmou contrato com a requerida para cursar pós-graduação na área (especialização em enfermagem de urgência e emergência), no valor de R$ 6.000,00, contudo, a despeito de efetuar o pagamento de todo o curso e ser aprovada em todas as matérias, não obteve o certificado de conclusão de curso.

Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados improcedentes, com a condenação da instituição de ensino ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 6.000,00 a título de danos materiais, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

Não se olvida que a Recorrida cursou a pós-graduação antes de concluir sua graduação em Enfermagem, já que iniciou a especialização em 11/07/2015, alguns meses antes de colar grau e obter seu diploma, em contrariedade à Resolução CNE/CES n. 1, de 3 de abril de 2001, editada para normatizar o funcionamento dos cursos de pós-graduação no país, e que em seu art. 6º, §2º, estabelece que: “
Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para portadores de diploma de curso superior
”.

Entretanto, é certo que a Apelante falhou com seu dever de informação ao permitir que um aluno sem a qualificação necessária realizasse o curso de pós-graduação sem qualquer possibilidade de, ao final obter a respectiva certificação, a despeito de conseguir a devida contraprestação financeira pelo serviço.

Ora, na condição de consumidora da Apelada, cabia à Recorrente, no momento da matrícula, tê-la informado sobre os requisitos necessários ao ingresso no curso de pós-graduação, bem como proceder à análise dos documentos necessários para tanto, por ser ato inerente à sua prestação de serviços.

Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, não se pode, como consignado na sentença, “
excluir a responsabilidade da ré, uma vez que ela, fornecedora do serviço educacional, tinha ciência de todas as condições necessárias para a conclusão da pós-graduação e registro no órgão competente. Mostra-se incabível a pretensão da demandada de transferir para o aluno/contratante a sua obrigação de informar, comunicar, verificar e até obstaculizar o ingresso daqueles interessados que não cumpriram as condições mínimas para a especialização
”.

Logo, ante a falha na prestação dos serviços, escorreita a condenação da Recorrente tanto ao pagamento de indenização por danos morais ante a frustação de sua legítima expectativa da Recorrida, quanto pelos danos materiais referentes ao ressarcimento das despesas com a especialização.

A propósito, por bem elucidativo e análogo ao caso em tela, reproduzo o mesmo julgado já indicado na sentença recorrida:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Serviços educacionais – Curso de pós-graduação – Instituição que permitiu o ingresso de aluna antes da colação de grau em curso de graduação – Posterior cancelamento de matrícula – Legítima expectativa frustrada – Danos morais configurados – Indenização arbitrada. O Ministério da Educação, através do Parecer CNE/CES 02/2007, firmou o entendimento de que "a matrícula em curso de pós-graduação lato sensu de estudante não portador de diploma de nível superior se constitui numa ilegalidade, vedando-lhe, em consequência, o direito ao certificado correspondente". O referido entendimento foi exposto em relação à Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, configurada para normatizar o funcionamento dos cursos de pós-graduação no país (art. 6º, § 2º) - Verifica-se que a matrícula da autora no curso de pós-graduação foi realizada dois meses antes da colação de grau no curso de graduação.
A instituição deveria ter informado sobre os requisitos necessários ao ingresso no curso de pós-graduação, no momento da matrícula, procedendo à análise dos documentos antes de permitir o ingresso no curso. O ato de permitir o ingresso da autora, tendo, inclusive, somente após seis meses cancelado sua matrícula, gerou a expectativa de direito, considerada legítima, frustrando seu objetivo de cursar a pós-graduação. A conduta, por todo o exposto, foi falha, e por esta razão, merece a autora indenização pelos danos morais sofridos ante à frustação de sua legítima expectativa
. Apelação provida em parte. (TJ-SP - AC: 10071939820198260223 SP 1007193-98.2019.8.26.0223, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 17/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório dos danos morais, anota-se que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

No caso, conquanto não tenha o condão de afastar responsabilidade da Recorrente, não há como se olvidar que a Apelada, por livre vontade, optou por cursar pós-graduação antes mesmo de ter concluído sua graduação, pressuposto para tanto, o que deve ser sopesado para fins de arbitramento da indenização.

Destarte, entendo que o montante indenizatório fixado em Primeiro Grau, de R$ 15.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais adequada às circunstâncias do caso em tela.

Por derradeiro, tal qual defendido pela Apelante, é cediço que, nos termos do art. 405 do CC, tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA PELA INTERNET –PRODUTOS NÃO ENTREGUES AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRESA INTERMEDIADORA DA CADEIA DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao tratar o objeto da demanda de má-prestação dos serviços pela não entrega da mercadoria, a responsabilidade é solidária entre todos aqueles que integraram a cadeia de fornecimento do produto adquirido pelo consumidor, incluindo a intermediadora. A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.
Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
(N.U 1026938-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo os juros moratórios da condenação incidir a partir da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024